Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700141-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CARLOS ORLANDO DE CASTRO CARDOSO D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do juízo plantonista, junto à 4a Vara Cível de Brasília, que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que fossem realizados os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo ora agravado, nos moldes requeridos pelo médico assistente, bem como fosse garantida a cobertura do material indicado também pelo médico assistente, desde que previstos na cobertura do plano de saúde, ora agravante (Proc. de origem n. 0749344-65 – ID 146043740). O agravante alega, em síntese, que 1) segue normativos de lei federal e regulação da ANS para adequar suas atividades e contratos de serviços oferecidos aos beneficiários; 2) e a decisão externada pelo juízo a quo iria de encontro às disposições legais constantes na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas pertinentes; 3) instaurou junta médica para verificação do caso em comento e que, com base no relatório conclusivo, autorizou o procedimento ali previsto, motivo pelo qual não poderia ser compelido a arcar com os procedimentos e OPMEs não indicados em parecer da aludida junta médica. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida. No mérito, para que seja confirmada a concessão pleiteada, indeferindo-se o pedido do ora agravado. É o breve relatório. Verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial do recesso forense, conforme art. 3o, IV e § 1o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, transcrevo: “(...) Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...).” Isso porque nada indica que o procedimento cirúrgico a que o agravado irá se submeter tenha dia e horário designados, com reserva de hospital, sala de centro cirúrgico, entre outros, cuja apreciação do presente agravo não possa aguardar até o início das atividades regulares deste eg. TJDFT, no dia 09 do corrente mês, o que afasta o risco iminente de perecimento do direito alegado pelo ora agravante. Nesse sentido, não vislumbro fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, ou mesmo dano reverso, que não possa aguardar o horário do expediente forense regular. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista